Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da desistência voluntária, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso, pois o furto se consumou e o bem só foi devolvido após diligências para identificação do autor.
2. Recurso conhecido e improvido.